Tribunal: STJ
Processo: 2073742-58.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2104839 - SP
(2023/0371894-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FJ PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: SIMONE APARECIDA GASTALDELLO - SP066553
LUIZ PAULO TURCO - SP122300
ADRIANA SANTOS BARROS - SP117017
GUILHERME VINICIUS COTTING DE SOUZA - SP424485
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51633449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: bfe9a9c4-0771-42db-9d1f-67d04d8e4597

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
15/10/2025
21/10/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: bfe9a9c4-0771-42db-9d1f-67d04d8e4597

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2104839 - SP
(2023/0371894-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FJ PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: SIMONE APARECIDA GASTALDELLO - SP066553
LUIZ PAULO TURCO - SP122300
ADRIANA SANTOS BARROS - SP117017
GUILHERME VINICIUS COTTING DE SOUZA - SP424485
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 2.381-2.382):
Documento eletrônico VDA51375633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:53
Código de Controle do Documento: dd8c9f2f-196b-40d6-a295-50e09accc01b

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM
A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o
acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada
pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339
ao caso, argumentando que não houve fundamentação
adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o
que configuraria ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição
Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das
decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do
art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante a existência de omissão e contradição no acórdão
embargado porque a decisão não enfrentou adequadamente as teses defensivas
, especialmente no que tange à necessidade de majoração da verba honorária
em grau recursal, fixada apenas no piso legal de 10%, a despeito do longo e
dedicado trabalho desenvolvido pelo advogado signatário.
Afirma que tal omissão e contradição configuram afronta aos artigos
11, 489 e 1.022 do CPC, bem como ao artigo 93, IX, da Constituição Federal,
que exigem fundamentação adequada e completa das decisões judiciais.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
Documento eletrônico VDA51375633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:53
Código de Controle do Documento: dd8c9f2f-196b-40d6-a295-50e09accc01b

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
No caso, a decisão de fls. 2.219-2.221, expressamente consignou que
o percentual de 10% sobre o proveito econômico está dentro do parâmetro
previsto no art. 85, § 2o do CPC. E, também no julgamento dos embargos de
declaração, esclareceu-se a razão pela qual afastou-se o critério equitativo para
fixar em percentual sobre o valor do proveito econômico da causa, rejeitando,
contudo, o percentual pleiteado de 20%.
Assim, verifica-se que a matéria invocada pela parte ora agravante foi
expressamente examinada no acórdão impugnado.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51375633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:53
Código de Controle do Documento: dd8c9f2f-196b-40d6-a295-50e09accc01b

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.104.839 / SP
Número Registro: 2023/0371894-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032658520208260068
1003265852020826006810175525320208260068
10032658520208260068101755253202082600685142020
10175525320208260068
20220000356213
20220000423640
20230000589960
20230000801370
20737425820228260000
2073742582022826000050000 2073742582022826000050001 2073742582022826000050002
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FJ PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: SIMONE APARECIDA GASTALDELLO - SP066553
LUIZ PAULO TURCO - SP122300
ADRIANA SANTOS BARROS - SP117017
GUILHERME VINICIUS COTTING DE SOUZA - SP424485
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA51620583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:29
Código de Controle do Documento: 25453fcc-edf5-4e7c-b51e-a52cfa904f2c

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FJ PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: SIMONE APARECIDA GASTALDELLO - SP066553
LUIZ PAULO TURCO - SP122300
ADRIANA SANTOS BARROS - SP117017
GUILHERME VINICIUS COTTING DE SOUZA - SP424485
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
21/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:29
Código de Controle do Documento: 25453fcc-edf5-4e7c-b51e-a52cfa904f2c